Tribunal: STF
Processo: ARE 1413866
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE, CONFORME ENUNCIADO Nº 733 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL - ADMINISTRATIVO - REEXAME DE MATÉRIA' JULGADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE ERRO MATERIAL - COISA JULGADA '- COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA NO PROCESSAMENTO DOS REQUISITÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo demonstração de erro material, não há que se reexaminar matéria já apreciada e julgada, sob pena de ofensa à coisa julgada. No âmbito dos precatórios requisitórios a competência do Presidente do Tribunal de Justiça possui natureza meramente administrativa. (Súmula 311/STJ). Agravo improvido.” (e-doc. 4, grifos acrescidos).

 2.	Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-doc. 6).

 3.	No recurso extraordinário, a recorrente indica violado o art. 5º, inc. XXII, da CRFB, sob o argumento de que teria direito ao recebimento do valor residual de precatório, tendo em vista suposto equívoco na realização dos cálculos (e-doc. 10).

 4.	Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude do enunciado nº 733 da Súmula do STF (e-doc. 13). Em seguida, a  recorrente interpôs agravo (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, observo que o presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de origem proferido no processamento de precatório, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão agravada:

“Trata-se de Agravo Regimental aforado por DELIBERALI & DELIBERALI LTDA, contra decisão da Central de Conciliação dos Precatórios que indeferiu pedido da credora para expedição de precatório suplementar (f. 443/444 autos do precatório em apenso).  (...)
Importante frisar que a revisão nos cálculos dos precatórios é um procedimento recepcionado no ordenamento jurídico pátrio nas situações excepcionais e atreladas a erro aritmético ou inexatidão material, não sendo admissível a hipótese que vise alterar elementos ou critérios de cálculo. Nesse sentido: RMS n° 30268- STJ - 24Turma- Rel. MM. Mauro Campbell Marques, Julgado 22.02.2011 e MS n° 106810/2013 - TJMT - Tribunal Pleno - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado 08.5.2014. (...)
No caso concreto, a atualização do precatório obedeceu as estritas balizas estabelecidas pela decisão judicial do Juízo Requisitante, conforme se extrai das planilhas de f. 97, 123, 210, 244 e da atualização (f. 349). Não há demonstração de erro material ou inexatidão nos cálculos oficiais aplicados na audiência que culminou na composição firmada pelas partes. 
A contadoria judicial certificou que a atualização do cálculo foi realizada de acordo com a sentença judicial que originou o crédito e os critérios de atualização que regulam a matéria .(f. 392). Repita-se, não há comprovação de erro material passível de retificação.” (e-doc. 4).

 6.	Quanto à controvérsia sub examine, esta Corte firmou o entendimento de que “a atividade desenvolvida pelo presidente do tribunal no processamento do precatório não é jurisdicional, mas meramente administrativa. Também tem natureza administrativa a decisão do tribunal tomada em agravo regimental interposto de decisão do presidente na atividade mencionada” (RE nº 595.333/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 24/10/2011, p. 07/11/2011).

 7.	Esse entendimento está consolidado no enunciado nº 733 da Súmula do STF (“não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”), e vem sendo seguido por este Pretório Excelso, conforme precedentes do Plenário e de ambas as Turmas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – PROCESSAMENTO – INVIABILIDADE. Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatório – verbete nº 733 da Súmula do Supremo.”
(RE nº 1.086.583-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 13/05/2020, p. 04/09/2020).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO. SÚMULA 733/STF. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios. Incidência da Súmula 733/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 854.380-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/09/2014, p. 25/09/2014; grifos acrescidos).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 733/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 571.527-AgR/RN, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16/04/2013, p. 29/04/2013)

 8.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, deixo de fixar honorários recursais. 

Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator